Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700036-29.2022.8.07.9000 PACIENTE: LUZINETE MARIA DA CONCEICAO AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUZINETE MARIA DA CONCEICAO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA. Em breve síntese, aduzem as impetrantes que a paciente foi presa em flagrante em 20/11/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, c/c art.14, inciso II, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública. Sustentam que a paciente é a única responsável por três crianças, todas menores de 12 (doze) anos de idade, filhos de sua filha Bruna, dependente química que se encontra atualmente na cracolândia de São Paulo, com o pai das crianças. Dizem que uma das crianças, inclusive, portadora de necessidades especiais. Afirmam que a paciente tem residência fixa, sendo secretária do lar, e que também necessita de cuidados com a sua saúde, pois é hipertensa, fazendo uso de medicamento de uso contínuo, além das enfermidades que possui no ombro e no joelho, dos quais também necessita de acompanhamento médico bem como das medicações. Colacionam precedentes em abono à sua tese. Pedem a concessão liminar da ordem para que seja colocada imediatamente em liberdade. No mérito, pedem a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alegam as impetrantes, a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 31983296) “(...)2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (...). Segundo o APF, LUZINETE brigou com a nora GABRIELA na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. A autuada golpeou a vítima com faca na região do abdômen, mas não chegou a atingi-la porque um popular avistara a cena e colocou um saco plástico entre a ofensora e a vítima. As facadas, então, atingiram esse saco, mas ao menos um dos golpes atingiu o braço da ofendida. A agressora continuou a correr em direção a vítima, dizendo que iria matá-la. A polícia foi chamada e prendeu a ora autuada, que estava no interior de ônibus. Os fatos foram praticados em região com grande movimentação de pessoas e diante de inúmeras pessoas. Em juízo de cognição sumária, foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Ademais, a autuado possui condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado (em três processos distintos); furto qualificado e corrupção de menores; e tráfico de drogas. Estava em prisão domiciliar (regime aberto), concedida em 4/3/2021. A inobservância ao regramento dessa modalidade de cumprimento de reprimenda conjuntamente com a reiteração criminosa evidencia que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais Por fim, a alegação de que a custodiada é responsável exclusiva pelos cuidados dos netos menores de 12 anos exige prova idônea. A mera juntada dos documentos de identificação das crianças não permite inferir que a autuada seja a responsável exclusiva. Além disso, a imprescindibilidade (que permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar) somente é aplicável para a não genitora que for responsável por crianças de até 6 (seis) anos ou que uma delas seja deficiente. As crianças possuem idade superior e não foi demonstrada, ao menos até este momento processual, que uma delas é portadora de necessidades especiais. As questões relacionadas às condições de saúde da autuada igualmente exigem prova nesse sentido. A substituição do acautelamento corporal por prisão domiciliar deve estar fundada na impossibilidade de realização do tratamento médico no âmbito do sistema prisional. Essa circunstância também não foi efetivamente demonstrada nos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO; DATA DE NASCIMENTO: 07/08/1971; PAI: JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS; MÃE: DELZUITA MARIA DA CONCEIÇÃO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Por sua vez, formulado pedido de revogação da prisão perante a autoridade apontada coatora, foi indeferido com os seguintes fundamentos (Num. 31983296): “(...)No presente caso, a prisão preventiva é adequada, necessária e proporcional, conforme expresso nas decisões de IDs 109181029 e 111493373. Por outro lado, a Recomendação do CNJ no 62, de 2020, dispõe em seu art. 4o que é recomendado aos magistrados para a fase de conhecimento prisional que reavaliem as prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias - do mesmo modo que o art. 316, parágrafo único, CPP - dando prioridade: a) às mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos de idade ou por pessoa com deficiência; b) às pessoas presas em local superlotado e sem equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do COVID-19; e, c) às pessoas presas há mais de 90 (noventa) dias ou que suas prisões sejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. O HC no 143641/SP, julgado pela 2a Turma do e. STF, por sua vez, excepciona a substituição da prisão pela domiciliar quando o eventual beneficiário da medida responde por crimes praticados por violência ou grave ameaça. Verifico que a requerente não se enquadra nas circunstâncias em que é recomendada a liberdade provisória em razão de especial vulnerabilidade à saúde em razão da pandemia, pois, a requerente, embora comprove que é cuidadora dos netos, todos com idade inferior a 12 (doze) anos, encontra-se preventivamente recolhida por crime doloso contra a vida, ou seja, crime praticado mediante violência. Além disso, a Convenção sobre os Direitos da Criança apresenta princípios que devem ser observados pelos Estados que assinaram o tratado, não proibindo a prisão cautelar de pessoas que têm filhos, nem mesmo se forem pais solteiros ou se ambos os pais forem presos. A referida Convenção estabelece que o Estado deve zelar pela criança, minimizando os efeitos da segregação de seus cuidadores. Deste modo, o Conselho Tutelar e a Vara de Infância e Juventude devem ser notificados a fim de tomarem as medidas necessárias para garantir os direitos fundamentais dos netos menores da requerente, de forma a minimizar os efeitos da prisão sobre os vulneráveis. Ademais, compete à Vara da Infância e da Juventude resolver eventuais questões envolvendo as condições de cuidados mínimos e as vulnerabilidades sociais de crianças e de adolescentes. Verifica-se, ainda, que os fatos foram praticados enquanto a ré cumpria prisão domiciliar, de forma que a concessão de prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão, no presente momento processual, não são suficientes para resguardarem a ordem pública. Deste modo, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, ao menos neste momento, INDEFIRO o pedido de revogação ou substituição de prisão preventiva, salientando que a necessidade da custódia cautelar da acusada será devidamente analisada quando da decisão que determinar qual das opções dos arts. 413 a 419 do CPP a ser seguida. Oficie-se ao Conselho Tutelar para verificar a situação de vulnerabilidade dos netos menores da requerente. Oficie-se à VIJ para ciência da prisão da requerente, bem como da existência de filhos menores, para proceder conforme entender necessário. No tocante à alegação da vulnerabilidade da saúde da ré, cumpre destacar que a Constituição Federal em seu art. 5o, XLIX assegura a todos os indivíduos que têm suas liberdades restritas pela atuação judicial-penal o respeito à integridade física e moral. Por sua vez, a Lei de Execuções Penais (Lei no 7.210/1984) em seu artigo 40 determina que é obrigação de todas as autoridades “o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios”. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal define a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos causados pelos seus agentes a particulares, tendo o e. Supremo Tribunal Federal firmado o entendimento que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo indivíduo e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência, quando havia essa obrigação legal específica, gera a obrigação de indenizar independentemente de prova da culpa (Precedentes: RE 677.283, ARE 754.778 AgR, RE 607.771 AgR, AI 852.237 AgR). Assim, verifica-se que a obrigação constitucional e legal de as autoridades estatais de preservar o respeito à integridade física e mental dos encarcerados se trata muito mais do que uma vedação à prática de atos atentatórios à saúde do preso ou de tortura, e sim de uma obrigação de efetivamente agir impedindo atentados contra a integridade física perpetrados por terceiros ou pelo próprio indivíduo. Nesse sentido, o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 841.526/RS, estabeleceu que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. Assim, com base na decisão proferida em repercussão geral pelo Plenário do e. STF, bem como existindo informações nos autos dos riscos de a requerente atentar contra a própria vida, especial atenção por parte do Estado (autoridades judiciárias, policiais e prisionais) deve ser prestado na preservação da integridade física e mental do denunciado. Nesse sentido, oficie-se à VEP para que verifique e tome as medidas necessárias para preservar a saúde física do requerente.” Constata-se, portanto, que a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. art. 121, §2o, II, c/c art.14, inciso II, do Código Penal, delito ao qual é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a paciente ter sido presa em flagrante. Por outro lado, a conduta consistiu em atentar contra a vida de sua ex nora, na Rodoviária do Plano Piloto, utilizando-se de uma faca, fatos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, o que, aliado ao fato de que a e a periculosidade da paciente, a paciente possui condenações anteriores por crimes dolosos e encontrava-se cumprimento pena em regime aberto, concedido em 4/3/2021, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para prevenir a prática de outros crimes. Sendo necessária a a prisão cautelar, não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP), como requerido pelas impetrantes, notadamente pela contumácia da paciente na prática delitiva. Por sua vez, o fato de a paciente possuir três netos, todos menores de 12 anos e que dependam exclusivamente dos seus cuidados, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Isso porque, nos termos do art. 318-A do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher poderá ser substituída pela domiciliar, caso o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente, o que não ocorre na hipótese dos autos, por tratar-se de tentativa de homicídio. Nesse mesmo sentido, a Recomendação no 62, do CNJ, e o HC no 143641/SP, do STF. Ademais, observa-se da decisão impugnada, que o Juízo de origem já determinou a realização de todas as diligências necessárias à comunicação às autoridades competentes responsáveis pela proteção dos interesses dos menores netos da paciente, assim como destinadas à proteção da saúde e integridade física da própria paciente. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator